Tribunal: STF
Processo: RE 1443204
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região cuja ementa exibe o seguinte cabeçalho (fl. 4, Doc. 16):



    “ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL. CURSO DE FORMAÇÃO. EXAME PSICOLÓGICO COMPLEMENTAR. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. VIOLAÇÃO AO PRINCIPIO DA ISONOMIA. PROVIMENTO.”



    Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados (Doc. 21).



    No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, ‘a’, da Constituição Federal, a parte recorrente alega violação a dispositivos constitucionais (art. 2º; art. 5º, caput, e art. 37, I e II), pois “ao entender pelo afastamento da avaliação psicológica do autor, sem que se fosse constatada qualquer ilegalidade, o v. acórdão recorrido não só se imiscuiu no mérito administrativo, mas foi omisso quanto à estrita observância, pela Administração, do princípio da legalidade administrativa, previsto nos arts. 37, caput, da Constituição Federal e no art. 3.º, da Lei n.º 9.784/99. Além disso, violou os artigos 10, 11 e 12, da Lei n. 8.112/90, e deixou de aplicar a tese firmada no RE 632853/CE (Tese 485) no Agravo de Instrumento nº 758.533 QO-RG /MG, também sob o regime da Repercussão Geral (Tema 338)” (fl. 20, Doc. 24).



    Preliminarmente, sustentou a necessidade de adequação do acórdão recorrido ao entendimento do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, firmado em sede de repercussão geral, no julgamento do RE nº 632.853, Tema 485-RG ("Os critérios adotados por banca examinadora de um concurso não podem ser revistos pelo Poder Judiciário"); e do AI nº 758.533 QO-RG /MG,Tema 338 ("A exigência do exame psicotécnico em concurso depende de previsão em lei e no edital, e deve seguir critérios objetivos "). 



    Argumenta que “verifica-se, in casu, a existência de previsão legal ao exame psicotécnico complementar realizado durante o Curso de Formação Profissional a fim de averiguar se o candidato possui temperamento adequado ao exercício da função policial, consoante Lei nº 4.878/1965” (fl. 13, Doc. 24).



    Assevera que “A avaliação psicológica complementar também avaliou os requisitos restritivos ou impeditivos ao desempenho das atribuições inerentes ao cargo, que fazem parte da dimensão personalidade, como: agressividade inadequada e impulsividade exacerbada”, que “a avaliação psicológica aplicada foi realizada mediante o uso de instrumentos de avaliação psicológica, capazes de aferir, de forma objetiva e padronizada, os requisitos psicológicos do candidato para o desempenho das atribuições inerentes ao cargo policial” e, ainda, que “o edital dispôs sobre critérios objetivos a serem aplicados na avaliação psicológica complementar, não pairando qualquer ilegalidade sobre os testes”(fl. 17, Doc. 24). 



    Aduz que “Resta claro que o laudo psicológico apresentou de forma clara e fundamentada as razões pelas quais o candidato não foi considerado apto nos testes de produtividade/funções cognitivas e de personalidade e consequentemente, na avaliação psicológica complementar. Portanto, as alegações do candidato que sua eliminação não foi motivada é inverdade. O candidato compareceu a entrevista devolutiva designada especialmente para tal fim” (fl. 19, Doc. 24).



    Afirma que “o atendimento ao pleito do candidato implicará tratamento diferenciado, ferirá o artigo 5º, inciso I, da Constituição Federal e a isonomia dos concorrentes, incorrerá em ilegalidade de procedimento, visto que o candidato que não apresentou personalidade compatível com a natureza do cargo foi eliminado do concurso, uma vez que todos os candidatos foram avaliados com o mesmo rigor e em estrita observância aos critérios preestabelecidos no edital” (fl. 19, Doc. 24).



    Ao final requer o conhecimento e provimento do Recurso Extraordinário para restabelecer a sentença que julgou improcedente o pedido autoral.



    É o relatório. Decido. 



    Na origem, trata-se de ação ordinária proposta por Moagno Hudson Medeiros em face do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção de promoção de eventos - CEBRASPE e da União, em que o autor narrou, em síntese, que: a) o candidato foi aprovado nas provas subjetiva e objetiva do concurso para provimento de cargos da Polícia Rodoviária Federal; b) foi aprovado, também, na avaliação psicológica e de saúde; c) foi convocado para o curso de formação estando matriculado e frequentando as aulas. Sustenta que foi surpreendido, no último dia 22/11, ao ser informado que deveria se submeter a exame psicotécnico complementar, nos dias 23 e 24/11; e) alguns candidatos estão sendo submetidos a tais exames complementares, sem se respeitar o princípio da isonomia; f) a previsão do edital sobre tais exames complementares alude a dispositivo da Lei 8.112/90, aplicável somente no momento da posse, o que não é o caso; g) a ré pretende inovar ao exigir a realização de exames complementares. 



    Foi requerido, em sede de tutela de urgência, que os réus se abstivessem de eliminar o candidato do curso de formação, caso fosse considerado inapto na avaliação psicológica complementar. No mérito, postulou pela confirmação da liminar, oportunizando ao candidato a conclusão do curso de formação, ainda que seja considerado inapto na avaliação psicológica complementar, com posterior nomeação e posse e, caso esse Juízo entenda necessário, seja determinada a realização de nova avaliação, desde que com a participação de todos os candidatos/alunos, nos mesmos dia, horário e local, à luz do princípio da isonomia. 



    A sentença julgou improcedente o pedido assentando que “a previsão editalícia visa a dar efetividade ao que dispõe o art. 9º, inciso VII da Lei nº 4.878/65, que dispõe sobre o regime jurídico peculiar dos funcionários policiais civis da União e do Distrito Federal” e, ainda que “à vista da previsão do teste psicológico complementar como etapa eliminatória do concurso e não tendo sido demonstrada qualquer mácula na realização do novo exame psicotécnico, não há como acolher o pleito autoral” (Doc. 8).



    Interposta apelação, o Tribunal de origem reformou a sentença e julgou procedente o pedido autoral. Eis os fundamentos do acórdão recorrido para dirimir a presente controvérsia (fls. 2-3, Doc. 16):



    “Na sentença, o juízo de origem entendeu que: a) é legítima a exigência de exame psicotécnico em concurso público destinado ao provimento de determinados cargos ou empregos públicos, desde que prevista em lei; b) A exigência do aludido exame tem respaldo no art. 3º da Lei 9.654/98, que cria a carreira de Polícia Rodoviário Federal; c) Também consta do edital de abertura do certame previsão expressa, em seus itens 13.4 e 13.4.1, bem como no item 5.1 do Anexo V, acerca da possibilidade de o candidato ser submetido a avaliações psicológicas complementares, durante o curso de formação profissional, caso a Comissão de Avaliação Comportamental entenda necessário; d) O Edital nº 47 - PRF trouxe orientações referentes ao exame psicológico complementar, minudenciando os critérios a serem utilizados na avaliação; e) a previsão editalícia visa a dar efetividade ao que dispõe o art. 9º, inciso VII da Lei nº 4.878/65, que dispõe sobre o regime jurídico peculiar dos funcionários policiais civis da União e do Distrito Federal; f) é fundamental que o temperamento do candidato seja adequado ao exercício da função policial, sendo este, por certo, o objetivo do exame psicológico complementar; g) o autor foi submetido à avaliação psicológica complementar após relatório da Comissão de Avaliação Comportamental indicar que o comportamento do demandante durante o curso de formação estaria em desacordo com o perfil profissional exigido para o cargo; h) o resultado dos testes aplicados confirma as impressões da comissão, havendo o laudo psicológico complementar concluído pela inaptidão do demandante para o desempenho das atribuições inerentes ao cargo pretendido; i) não viola o princípio da igualdade o fato de apenas o autor e outros poucos candidatos terem sido selecionados para a realização do exame psicotécnico complementar; j) a ausência de divulgação dos nomes dos candidatos submetidos à avaliação psicológica complementar, bem assim as razões que ensejaram suas reprovações objetiva, por certo, preservar esses candidatos. 



    A questão devolvida ao Tribunal foi analisada por esta Terceira Turma no julgamento do Agravo de Instrumento nº 0815666-65.2019.4.05.0000, manejado pela parte demandante, que foi provido para, confirmando-se a liminar recursal, determinar que os demandados se abstivessem de eliminá-lo do curso de formação por este ter sido considerado inapto na avaliação psicológica complementar. Para tanto, entendeu-se que: a) do Edital nº 26 - PRF, de 15/07/2019 e do Edital nº 39 - PRF - de 29/08/2019, se pode observar que o recorrente obteve aprovação na avaliação psicológica, prevista no subitem 1.5.1 do Edital nº 01 - PRF, de 27/11/2018. A aprovação na referida avaliação psicológica constitui uma das condições para o ingresso na carreira de Policial Rodoviário Federal, conforme se pode depreender do caput art. 3º da Lei nº 9.654/1998; b) não há previsão, na referida lei, que criou a carreira de Policial Rodoviário Federal, de avaliação psicológica complementar. Tal fato torna plausível a tese de que o subitem 13.4 do Edital nº 01 - PRF, de 27/11/2018 e o Edital nº 47 - PRF, de 06/09/2019, que tornou públicas as orientações referentes à avaliação psicológica complementar, que será aplicada durante o Curso de Formação Profissional (CFP), referente ao concurso público para o provimento de vagas no cargo de Policial Rodoviário Federal, não encontram respaldo legal; c) A seu turno, ainda que no subitem 1.1 do Edital nº 47 - PRF, de 06/09/2019 haja menção ao art. 14 da Lei nº 8.112/1990, que prevê a obrigatoriedade de inspeção médica oficial para a posse em cargo público, verifica-se que tal dispositivo se destina a candidato já nomeado, não sendo esta hipótese dos presentes autos, o que mais uma vez corrobora a tese recursal. Ademais, o laudo psicológico que lastreou a inaptidão do agravante no exame psicotécnico complementar foi subscrito por duas psicólogas, ou seja, em franca dissonância ao artigo anteriormente mencionado, que traz expressamente o termo inspeção médica oficial. Assim, restou caracterizado o fumus boni iuris (probabilidade do direito) do autor. 



    Como se percebe, os fundamentos adotados no referido julgamento são suficientes para o deslinde da controvérsia, na medida em que não ocorreu modificação fática da situação posta nos autos. 



    Acrescente-se que, em julgamento de processo que trata de questão semelhante, a Quarta Turma deste Regional, em sua composição ampliada, deu provimento ao apelo de candidata, sob os fundamentos, com os quais se comunga, de que a postura da Administração, por não se compreender no âmbito delineado pelo art. 3º, caput, da Lei 9.654/98, viola a reserva legal exigível para a fixação dos requisitos de acesso aos cargos públicos (art. 37, I, CF), e que a submissão a tal exame (avaliação psicológica complementar), a qual não é realizada indistintamente a todos os candidatos classificados para o curso de formação, mas a uma parte deles, indicados pela Administração, quebranta a igualdade que deve permear nos certames públicos de seleção de pessoal e, quiçá, a impessoalidade. 



    Confira-se: 



    […]



    Tem-se, portanto, que a pretensão recursal merece prosperar.”



    A respeito da matéria, o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do AI 758.533 QO-RG, de relatoria do Ministro GILMAR MENDES, DJe de 13/8/2010, julgado sob o rito da repercussão geral (Tema 338), fixou tese no sentido de que A exigência do exame psicotécnico em concurso depende de previsão em lei e no edital, e deve seguir critérios objetivos.



    O acórdão recebeu a seguinte ementa:



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Exame psicotécnico. Previsão em lei em sentido material. Indispensabilidade. Critérios objetivos. Obrigatoriedade. 3. Jurisprudência pacificada na Corte. Repercussão Geral. Aplicabilidade. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral”.



    A presente controvérsia consiste em verificar se há previsão legal e editalícia para realização de exame psicotécnico complementar em concurso público para provimento do cargo de policial rodoviário federal, nos termos do entendimento já consolidado desta SUPREMA CORTE no julgamento do Tema 338 da Repercussão Geral.



    Neste ponto, o acolhimento das teses recursais requer o exame da legislação infraconstitucional de regência (Lei 4.878/65 e Lei 9654/98), bem como das cláusulas editalícias do certame, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), bem como incide ao caso o óbice da Súmula 454/STF – Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário,  o que inviabiliza o conhecimento do apelo.



    Por fim, quanto à alegada violação ao princípio da isonomia entre os candidatos do certame público pela exigência de realização de exame psicológico complementar, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    No mesmo sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Concurso público. Exame psicotécnico. Critérios subjetivos. 3. Necessidade do reexame do conjunto fático-probatório. Impossibilidade. Súmula 279 do STF. 4. Necessidade da interpretação das cláusulas do edital. Impossibilidade. Súmula 454 do STF. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 930.646-AgR, Rel Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 02.03.2016). 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Concurso público. Psicotécnico. Previsão em lei e nas cláusulas do edital. Acórdão recorrido que reconhece a regularidade da exigência. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação local. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de legislação infraconstitucional ou das cláusulas do edital que rege o concurso público em questão, nem para o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279, 280 e 454/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.240.417-AgR/GO, Rel. Min. DIAS TOFFOLI - Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 05/03/2020). 



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EXAME PSICOTÉCNICO. PREVISÃO LEGAL E EDITALÍCIA. REPROVAÇÃO. ENUNCIADOS N. 279, 280 E 454 DA SÚMULA DO SUPREMO. INADMISSIBILIDADE. 1. Eventual discussão da matéria em causa demanda reexame de fatos e provas, prévia análise de direito local e de cláusulas de edital, o que é inviável em sede de recurso extraordinário. Enunciados n. 279, 280 e 454 da Súmula do Supremo. 2. Agravo interno desprovido.” (RE 1.327.520-AgR/MG, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 22/11/2021). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de julho de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente